Tribunal: CARF
Processo: 11516.722570/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722570/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
EVALDO LUIZ DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA
CARF No 1.
Observada a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 503/520) interposto nos autos do processo no
11516.722570/201211, em face do Acórdão no 07-31.815, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), em sessão
realizada em 27 de junho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por
unanimidade de votos, por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls.
405/433), de acordo com os fundamentos de e-fls. 464/498, cujo acórdão restou assim ementado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722570/2012-11
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave, pressupõe a
presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.

ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de 75%, sem
permissivo para o servidor público deixar de aplicá-la, sob pena de ultrapassar os
limites legais de sua competência.

JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Incidem juros e taxa Selic nos créditos tributários não recolhidos nos prazos
estabelecidos na legislação.

IRRF. RESPONSABILIDADE. PRAZO.
Após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte, a quem a lei exige sejam submetidos todos os
rendimentos.

A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

ISENÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO
DE
RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O direito à isenção do imposto de renda pessoa física não demanda expedição de ato
administrativo de reconhecimento por parte da Administração Tributária, que pode em
sua esfera de competência exigir a comprovação de sua regularidade, sujeitando-se o
contribuinte ao lançamento fiscal do crédito tributário não pago.

JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.

PROVA TESTEMUNHAL.
Prescinde à validade do lançamento a necessidade de produção de prova testemunhal,
mormente quando a apreciação é meramente documental.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

PERÍCIA PRESCINDÍVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova meramente
documental integrante dos autos.
A perícia formulada deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação que rege o
contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e não conhecimento.

PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros processos, desde
que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.

ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O processo administrativo fiscal possui regramento específico, estabelecido pelo
Decreto no 70.235/72, com suas fases de procedimento de lançamento e impugnação,
sem lugar para alegações finais prévias ao julgamento de primeira instância.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou,
suprimidos apenas a tabela de valores referentes aos rendimentos tributáveis para os anos-
calendários de 2007 a 2011:

DO LANÇAMENTO

Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$
44.763,00, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor
consolidado em 01/10/2012 corresponde a R$ 88.841,29, referente aos anos calendário
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, conforme Auto de Infração e Demonstrativos às fls.
376 a 395.

Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC) – CNPJ 83.599.191/000187, conforme tabela de valores de e-fls.
466.

Relata a autoridade de fiscal que o Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina (IPREV) enviou cópia de processos administrativos instaurados com o
objetivo de apurar possíveis irregularidades na concessão de aposentadorias por
invalidez de servidores da ALESC.

No que concerne ao contribuinte a comissão daquela autarquia previdenciária
descreveu que foi aposentado por invalidez no ano de 1982, por ser portador de
doença cardíaca (CID 428.1/1 e 422.9/3, revisão de 1975) e que reavaliado pela Junta
Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do
Estado de Santa Catarina, restou constatado que apenas apresenta limitações
funcionais inerentes a sua idade, não restando comprovado o quadro incapacitante que
originou a aposentadoria.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

Discorre sobre o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica em que esta atesta
que, após revisão do prontuário médico pericial do servidor, não foram encontrados
subsídios técnicos que permitissem concluir que na data da concessão do benefício
previdenciário houvesse a incapacidade total e definitiva para o trabalho indicada no
prontuário, haja vista a existência de apenas um único atestado médico emitido em
21/01/1982, conforme Laudo de fls. 41 e 48.

Que no histórico médico-pericial do servidor (fl. 41), a Junta Médica revisional
informa que não existem exames complementares da época da concessão da
aposentadoria que comprovem a patologia e/ou incapacidade laborativa. Acrescenta
que não foram encontrados sinais atuais incapacitantes relativos à patologia que deu
causa à aposentadoria.

Narra que a Junta Médica Oficial do mesmo ente estatal (no caso, o Estado de Santa
Catarina), que outrora também havia sido oficialmente encarregada de analisar as
condições de saúde do servidor, em ato de revisão pericial atesta equívoco praticado
na avaliação médica realizada à época da concessão de sua aposentadoria por doença
cardíaca; que declara de forma clara e objetiva que não há comprovação do quadro
incapacitante que originou a aposentadoria por invalidez.

Narra que a Presidência do IPREV suspendeu o benefício previdenciário, com remessa
dos autos à ALESC para fins de revisão do ato de aposentadoria.

A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do
imposto de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que
indicaram não estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi solicitado à
fonte pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos nos anos aqui
referidos, sobre os quais efetuou o lançamento fiscal.

Cita que reclassificou os rendimentos de aposentadoria, antes informados como
isentos, nas Declaração de Ajuste Anual dos anos-calendário 2010 e 2011, para
tributáveis de aposentadoria, percebidos de pessoa jurídica.

I.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação, a qual transcrevo, dado que trata de
diversos temas:

1. Da aposentadoria

Relata que foi aposentado por invalidez, cujo processo administrativo teve início em
atestado médico indicando a doença que estava cometido e que foi confirmada pela
junta médica da ALESC e posteriormente pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina (TCE-SC).

Discorre sobre os fatos que levaram a instauração do processo administrativo levado a
efeito pelo IPREV, que considera não ter competência para investigar irregularidade
em concessão de aposentadoria pela ALESC, porém, aduz que a aposentadoria
continua vigente por decisão judicial no Mandado de Segurança no 2012.042883-4,
arrolando o provimento judicial liminar favorável.

Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

Considera ilegal o lançamento fiscal em que a Receita Federal do Brasil (RFB)
entendeu de forma contraditória, que a perícia médica realizada tinha o condão de
desconstituir a isenção.

Considera nula exigência fiscal nas premissas que está amparado em decisão judicial
que mantém a aposentadoria, persistindo a isenção e, não possuir o IPREV
competência para proceder investigação de aposentadoria.

2. Da higidez da aposentadoria

Tece considerações sobre isenção tributária, citando doutrinadores.

Reforça que, sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, perdura a isenção, não
havendo obrigação tributária.

Diz que, ainda que se considerasse válida perícia médica, tal fato por si só não poderia
ensejar cancelamento da isenção, citando jurisprudência.

Frisa a incompetência do IPREV para apurar irregularidade no âmbito do Poder
Legislativo, cuja atribuição aduz ser do TCE-SC e Ministério Público.

Considera que, ante a discussão administrativa e judicial acerca do fato que ensejou o
lançamento fiscal, não poderia o tributo ser lançado, conforme disposição do art. 62 do
Decreto no 70.235/72 e, portanto, ilegal a lavratura fiscal.

3. Da perícia médica

Aponta irregularidades na perícia do IPREV em que só havia uma pessoa sem
identificação e não uma Junta Médica, como entende deveria ocorrer, citando parecer
do Conselho Federal de Medicina (CFM), que trata de composição de junta por três
membros.

Discorda do procedimento médico adotado e que somente um profissional atendeu o
paciente, mas os laudos periciais foram assinados por diversos profissionais, que
arrola; que considera haver infração ao Código de Ética Médica.

Discute lotação dos médicos que assinaram o laudo aduzindo que somente o Dr.
Nicolau Heuko Filho pertence ao quadro da Gerência Médica (GEPEM), discorrendo
sobre a situação funcional dos demais médicos e respectivas lotações, e considera
viciada e nula a perícia realizada.

Considera arbitrária a desconsideração da documentação que resultou na sua
aposentadoria em 1982, realçando aspectos relacionados a falta de documentos em
arquivos informados pela ALE-SC.

Fala que mesmo tendo por base os laudos periciais contestados, diz ter direito à
isenção, resumindo que a perícia médica não classificou a gravidade da doença
ensejadora de isenção e mesmo porque não incitada para tanto, pelo que considera
haver suficiente prova documental da presença da moléstia incapacitante isentiva,
devendo o lançamento ser anulado.

4. Da inexistência do devido processo legal para a perda do benefício fiscal

Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

Aduz que a Receita Federal agiu em afronta aos arts. 5o, II, LIV, e 37, caput, da
Constituição Federal, ao entendimento de que não houve instauração de processo
administrativo específico para a perda da isenção, tendo de pronto lavrado o
lançamento fiscal, sem a prévia oitiva.

Narra que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) firmou entendimento de
que para a cassação do benefício fiscal, necessária se faz a observância dos princípios
da ampla defesa e contraditório, bem como no mesmo sentido o Supremo Tribunal
Federal, conforme decisões que colaciona.

5. Da prescrição/decadência

Argumenta que o ato ora impugnado se contrapõe a outro ato pretérito
(aposentadoria), que ocorreu há mais de 30 anos (1982), aduzindo que decorridos mais
de cinco anos, houve a perda do direito de investigar, nos termos do art. 54 da Lei no
9.784/99, citando decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).

Reforça que a documentação anexada prova que o impugnante está aposentado há
mais de 30 anos por invalidez e, sem a observância do regular processo, descobre que
teve a isenção cancelada e contra si lançado débito, cuja origem decorre de um ato
juridicamente perfeito e acabado, que não pode ser anulado, face a prescrição, citando
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. Da presunção de legitimidade dos atos administrativos

Perquire que, se não bastasse os argumentos expendidos, agiu a ALE-SC e a Receita
Federal em ilegalidade ao cancelar ato administrativo pretérito, sem observância do
outro praticado em período pretérito, cuja presunção é de legitimidade e, até prova em
contrário, a ser apurada no devido processo legal, tem-se pela veracidade do ato que
decidiu pela aposentadoria e a conseqüente isenção por moléstia grave, à época
constatado por junta médica.

Tem que, sem adentrar no mérito das irregularidades da perícia do IPREV, laudo
pericial produzido no decorrer do processo, por si só, não tem o condão de produzir
efeitos fora dos autos.

Que qualquer praticado pela Receita Federal baseado na suposta reversão da
aposentadoria, já afastada, encontra-se eivado de nulidade, justificando o seu
cancelamento.

7. Da desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para continuidade
do benefício fiscal

Aduz que, mesmo que tivessem sido realizados exames clínicos, a ausência de novos
laudos não autoriza o Fisco revogar o benefício fiscal e proceder a cobrança tributária
de contribuintes até então isentos em períodos pretéritos ou futuros, citando
jurisprudência do STJ.

Fala que seria improcedente eventual alegação do Fisco de que para fins fiscais
deveria se submeter a periciais médicas periódicas, como determina a Lei
Complementar Estadual no 412/08, uma vez que tal lei não trata de isenção de imposto
de renda, mas de regime previdenciário e, ademais, em matéria de imposto de renda a
competência para legislar é privativa da União.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

Argumenta a desnecessidade de se comprovar os sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal; que a Lei no 7.713/88 não exige necessidade de
comprovação periódica de doença para manutenção da isenção; que não havendo
previsão legal para tanto, não se pode cancelar a isenção, sob pena de ferimento aos
princípios dos arts. 150, I e 153, III, da Constituição Federal.

Por estar comprovado que foi aposentado por moléstia grave, com direito à isenção do
IRPF, tem que lançamento fiscal é ilegal, devendo ser cancelado, sob pena de se
socorrer das vias judiciais.

8. Da prova documental

A respeito das provas documentais, não obstante estar ciente de que o ônus probatório
da eventual desconstituição do ato de aposentadoria seja da parte interessada, narra
que as aposentadorias por invalidez foram alvo de investigação por meio da Ação
Popular no 023.96.0059549.

Que o ato de aposentadoria foi homologado há aproximados 30 anos e que em seu
poder poucos documentos ainda existem, tendo sido na época toda a documentação
fornecida à ALE-SC; que os documentos foram entregues à ALESC naquela época e
que, se esta não mais os possui, não há como se responsabilizar os aposentados.

Que diligenciou informalmente junto à ALE-SC a obtenção de cópia do seu processo
administrativo, sendo surpreendido com a resposta de que não mais possuía a
documentação em seu poder, face ao tempo decorrido.

Não obstante isso, formalizou pedido de cópia integral, pelo que requer que eventuais
documentos fornecidos sejam apresentados a qualquer tempo, tanto os advindos da
ALESC, quanto os médicos e instituições de saúde e IPREV.

9. Do dever da ALESC em recolher o tributo

Considera que o dever de recolher o tributo é da ALESC, citando dispositivos do
Código Tributário Nacional (CTN) – arts. 43 e 121 – e Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99) – arts. 717 e 722, pelo que não pode impedido a pagar o tributo
diretamente, ou ao menos, exigência de juros e multa, bem como ante a ausência de
prévio processo administrativo que aponte a sua culpa pelo não recolhimento do
imposto.

10. Do Estatuto do Idoso

Alega que Estatuto do Idoso é clara no sentido de que devem ser consideradas as
limitações inerentes à idade do idoso pela sociedade, nesta incluída a Administração
Pública, pelo que entende deve ser anulado o lançamento fiscal, posto que, dentre os
argumentos dispostos, o flagrante desrespeito ao impugnante, pessoa idosa.

11. Dos pedidos finais

Por fim requereu a nulidade do lançamento fiscal, com fundamento no art. 62 do
Decreto no 70.235/72, ante a preexistência de processos administrativo e judicial,
debatendo a matéria, dentre as quais a impugnada, posto que a cobrança tributária em
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

comento é conseqüência da investigação questionada nas vias administrativa e
judicial.

Pretende o cancelamento da exigência fiscal com suporte na ausência de motivação
que a originou, uma vez que persiste a moléstia que ensejou a isenção.

A produção de provas pericial, documental e testemunhal; juntada posterior de
documentos advindos da ALESC; prazo para alegações finais; e a improcedência da
exigência fiscal.

No dia seguinte à apresentação da impugnação, o procurador apresentou petição para
retificar o seu texto, na parte que trata da liminar do Mandado de Segurança, que
informou equivocadamente o seu número de protocolo e impetrante, para corrigi-lo
para o no 2012.0428827 e o nome correto, juntando cópia da decisão judicial (fls. 457
a 461).

Observo que, em 06/09/2016, foi registrado às e-fls. 528 dos autos, Termo de
Solicitação de Juntada de documentos a estes autos.

Solicito a juntada dos documentos seguintes ao processo supracitado:

RELATÓRIO - OUTROS
Título: Ação Judicial no 5019084-22.2016.404.7200

l TERMO - OUTROS
Título: INICIAL Ação Judicial

l DESPACHO - OUTROS
Título: TUTELA Judicial Deferida

Trata-se de documento juntado às e-fls. 531/561, que se refere à AÇÃO
ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA autuada sob
no 5019084-22.2016.4.04.7200/SC proposta pelo recorrente em 18/08/2016, em face da UNIÃO
e do ESTADO DE SANTA CATARINA, perante a 2a Vara Federal de Florianópolis – Seção
Judiciária de Santa Catarina da Justiça Federal.

Referida ação tem por objeto o Auto de Infração referente ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 11516.722570/2012-11, objeto deste recurso voluntário e tem por objeto
“2.1 DECLARAR a nulidade da prova do lançamento fiscal, diante da ILEGALIDADE,
INVERDADE, OU INSUBSISTÊNCIA do fato motivacional do ato administrativo”.

Às e-fls. 562/565, consta Decisão exarada nos autos do referido processo, proferida
nos referidos autos, de seguinte teor: “Ante o exposto: 01. Defiro a tutela de urgência ora
requestada. Por consequência, suspendo a exigibilidade do crédito tributário (ev1-
PROCADM4). Intimem-se. (...)”.

Às e-fls. 574/590, por sua vez, consta a seguinte SENTENÇA:

“III – DISPOSITIVO
Ante o exposto: 01. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do
Estado de Santa Catarina, no mérito julgo, nos termos dos fundamentos,
improcedente o pedido principal e os sucessivos e extingo o feito forte no art. 487, I,
do CPC. Em consequência casso a antecipação de tutela que suspendia a
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

exigibilidade do crédito tributário. 02. Sem reexame. Interposta apelação, a
Secretaria receba-a, colha contrarrazões e a remeta ao E. TRF4. 03. Sucumbente,
condeno a autora ao ônus das custas e ao pagamento de honorários advocatícios da
parte adversa, estes fixados nos percentuais mínimos e respeitadas as faixas de que
trata o art. 85 do CPC incidente sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA-E pro-
rata (50%) para cada ré. 04. A Secretaria oportunamente arquive. 05. P.R.I.” (g.n.)

Às fls. 605, verifica-se o Chefe de Equipe EAC1, aprova o encaminhamento
proposto nos seguintes termos:

Apesar da revogação do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, por
meio da ação judicial no 501.9084-22.2016.4.04.7200/SC, o presente processo
continua em litígio administrativo, estando pendente do julgamento do recurso
voluntário, interposto tempestivamente pelo contribuinte (fl. 604).
Diante do exposto, proponho retorno dos autos ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para que dê seguimento ao julgamento de 2a instância.

Em, 06/09/2018.

ELIZANGELA A. DO N. AMARAL
ATRFB – Matrícula SIAPECAD no 00669537

De acordo.
Encaminhe-se ao CARF/MF.
José Henrique Beirão
AFRFB SiapeCAD 877196
Chefe de Equipe EAC1

Posteriormente, às e-fls. 609/610, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
informa nestes autos o trânsito em julgado do Processo 5019084-22.2016.404.7200 de decisão
favorável à União. Dentre os documentos que anexa, está a Decisão Monocrática do Min. Sérgio
Kukina no Recurso Especial no 1.876.240/SP, que, em sua parte dispositiva, assim deliberou:

RECURSO ESPECIAL No 1876240-SC (2020/0123641-2)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE: EVALDO LUIZ DE SOUZA
RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO: ESTADO DE SANTA CATARINA

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por Evaldo Luiz de Souza, com
fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 1.252):

ARGUIÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
E
IMPEDIMENTO.
REJEIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
É de ser rejeitada, por intempestiva, arguição de suspeição e impedimento
apresentada fora do prazo previsto no art. 183, I, do Regimento Interno do
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

PRELIMINARES. NULIDADE INEXISTENTE. LEGITIMIDADE DA
UNIÃO.
Devem ser afastadas as preliminares suscitadas, seja porque não se verificou o
cerceamento de defesa apontado, seja porque é infundada a alegação de
ilegitimidade da União, que deve figurar no polo passivo juntamente com o
Estado de Santa Catarina, diante da natureza da causa. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA
FÍSICA.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CORREÇÃO.
AUSÊNCIA DE MOLÉSTIA VERIFICADA EM LAUDO PERICIAL.
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO CONTRIBUINTE.
É correto o lançamento tributário de imposto de renda lavrado pelo Fisco com
base em laudo pericial produzido por junta médica da Secretaria de Estado de
Administração de Santa Catarina no qual de apurou a inexistência de moléstia
ensejadora de aposentadoria por invalidez e, por consequência, da isenção
fiscal, não sendo produzida prova em contrário pelo contribuinte.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1.278/1.281).

Em relação ao tema sob julgamento neste recurso voluntário, destaco:

“(...) No que concerne à violação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, a respeito
da comprovação da doença incapacitante, assim consignou o voto condutor do
acórdão (fls. 1.186/1.187):

Como é sabido, a isenção do IRPF em relação a proventos de
aposentadoria por doença grave (Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000, de 1999, art. 39, XXXIII) é de caráter geral, e por isso
é declarada e usufruída por iniciativa do contribuinte (Cód. Trib. Nac.,
art. 179, contrario sensu), sujeitando-se à posterior fiscalização do
Fisco. Chamado a prestar esclarecimentos, deverá o contribuinte
apresentar prova que fundamente a declarada isenção. Se não
apresentar prova, nem requerer a produção de prova em nível
administrativo, caberá ao Fisco lavrar auto de infração, por força do
artigo 142 do Cód. Trib. Nacional, exigindo o imposto devido.

No caso dos autos, ante notícia oficial de que a aposentadoria por
invalidez do apelante Evaldo Luiz de Souza (nascimento 08-12-1948),
assim como a de tantos outros funcionários da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina concedidas em 1982, era irregular, a Receita
Federal em Florianópolis iniciou ex officio procedimento fiscalizatório.
Serviu de base a tal procedimento, entre vários documentos e
informações, laudo pericial lavrado por junta médica da Secretaria de
Estado de Administração de Santa Catarina, do qual se extraem as
seguintes informações relevantes:

HISTÓRICO MÉDICO-PERICIAL:
Pela documentação apresentada, verifica-se que o avaliado
[Evaldo Luiz de Souza] foi aposentado por invalidez com
indicativo de ser portador de doença cardíaca em 15/02/82.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

Não existem exames complementares que comprovem a referida
patologia e/ou incapacidade laborativa, sendo anexado apenas
único atestado médico datado de 21/01/82.
Não foram encontrados sinais atuais incapacitantes relativos à
referida patologia.
CONCLUSÃO PERICIAL:
Na atual revisão pericial, a Gerência de Perícia Médica concluiu
que o avaliado apresenta as limitações funcionais inerentes à
idade.
Florianópolis, 18 de agosto de 2011.
ass. Nicolau Heuko Filho, Supervisor Médico, ass. Ricardo
Rodrigues, Médico Perito ass. Roque L. Sant'Ana, Médico Perito,
ass. Armando Taranto Jr., Médico Perito

Ocorre que o autor não fez, no processo administrativo-fiscal,
nenhuma prova de que, nos anos-calendário 2007 a 2011 (período não
fulminado pela decadência), tivesse direito à isenção. Cabia-lhe,
contudo, o onus probandi, visto que é o próprio contribuinte que a
declara a isenção ao Fisco, em sua Declaração Anual de Rendimentos.
Daí o lançamento lavrado pela Receita Federal, com base no laudo
acima citado e ante a ausência de prova em contrário do contribuinte.
Tampouco em juízo fez o autor prova de que, no período examinado
(anos-calendário 2007 a 2011), padecia de alguma moléstia grave,
dentre aquelas que dão direito à isenção do IRPF. Nem sequer se deu
ao trabalho de requerer, ao juiz da causa, a produção de prova pericial.
Tendo pois o contribuinte se esquivado, nas diversas oportunidades que
lhe foram dadas (administrativamente e em juízo), de comprovar o seu
direito à isenção do IRPF por doença grave, está correto o lançamento
ex officio realizado pelo Fisco.

Diante desse contexto, rever as premissas do voto condutor do acórdão, para
acolher as alegações da parte recorrente implicaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial, nos
termos da Súmula 7/STJ. (...)

Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências
dos arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. ANTE O EXPOSTO,
nego provimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 02 de dezembro de 2021.

Sérgio Kukina
Relator”

Verifiquei que referido Recurso Especial transitou em julgado em 15/03/2022.

Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

No entanto, as teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ de origem, primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte, conforme bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre as
teses decididas, julgando improcedente o pedido da impugnação e mantendo o crédito tributário
exigido em sua integralidade.

II.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às e-fls. 503/520, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a
reforma da decisão de primeira instância.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

III.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), mas dele não conheço pelos motivos e fundamentos abaixo.

IV.
CONCOMITÂNCIA

No presente caso, verifica-se às e-fls. 531/561 que, em 18/08/2016, o contribuinte
ajuizou ação ordinária em face da União – Processo no 5019084-22.2016.4.04.7200/SC, em face
da UNIÃO e do ESTADO DE SANTA CATARINA, perante a 2a Vara Federal de Florianópolis
– Seção Judiciária de Santa Catarina da Justiça Federal.
Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal que tem por objeto suspendo a
exigibilidade do crédito tributário imputado no Auto de Infração referente ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 11516.722570/2012-11 (e-fls. 532/355), objeto deste Recurso
Voluntário.
Destaco da petição inicial da referida ação:
A simples narração dos fatos deixa cristalino o entendimento de que houve equívoco
no lançamento fiscal, por ser o Autor isento e preencher os requisitos legais.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

Após o decurso desta situação, o ora Requerente protocolou defesa administrativa
perante a fazenda, e, mais uma vez, teve indeferido seu pedido, com o fundamento de
que, embora constatada cardiopatia grave à época da concessão da Aposentadoria, “a
moléstia não mais persiste”, o que - na visão do réu - acarretaria na perda da
Isenção do Imposto de Renda (Acórdão DRJ - OUT 03).

Inobstante isso, o autor interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em agosto de 2013, no qual ainda foi julgado (sic), conforme
andamento processual do CARF anexo (OUT 04).

Destarte, com a procedência do procedimento administrativo proposto pela Fazenda, o
Autor está sendo cobrado pelo Imposto de Renda relativos aos anos-calendário de
2007 a 2011, no qual alcança o montante de R$ 88.841,29 (Oitenta e oito mil
oitocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos).

Às e-fls. 535 deste Recurso Voluntário, ressalta-se:

II.2 DA INDEVIDA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO

Com efeito, o débito fiscal em discussão foi constituído no âmbito do processo
administrativo n. 11516.722570/2012-11 e instruído pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Florianópolis/SC. (PROCEADM)

Assim, percebe-se que o contribuinte recorreu, sem sucesso, ao Poder Judiciário
para, no processo acima citado requerer a anulação do débito fiscal deste processo
(11516.722582/201237).
Aplicável, portanto, a Súmula CARF no 1, aprovada pelo Pleno deste Conselho em
2006, que assim dispõe:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Assim, contribuinte renunciou à instância administrativa, tornando incabível a
apreciação por este Conselho da matéria objeto deste processo administrativo fiscal, conforme
disposto na Súmula acima transcrita.
Pelo que exposto, voto por não conhecer do recurso, por concomitância com ação
judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722570/2012-11

Fl. 667
DF CARF MF
Original